Tribunal: TJDFT
Processo: 0748437-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748437-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES AGRAVADO: DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento provisório de sentença – autos n. 0728563-51.2024.8.07.0001, proposto por DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS em desfavor do ora agravante, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada (ID 209851943). Alega as seguintes linhas de defesa: a) Não existir requisito essencial para abertura do cumprimento provisório de sentença, tendo em vista que não ocorreu o trânsito em julgado da sentença, pois pendente de análise recurso especial perante o STJ. b) Apelação recebida com duplo efeito, defende que o efeito suspensivo ainda encontra-se ativo, impedindo o cumprimento provisório de sentença. c) Ilegitimidade ativa dos exequentes provisórios, uma vez que a legitimidade dos sócios se exaure com o trânsito em julgado da sentença, haja vista que as contas foram prestadas e o saldo apurado é de interesse da sociedade empresarial. d) Defende que a obrigação é inexequível, pois entende que não há saldo favorável ao exequente. Intimado o exequente requereu a rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. Considerando que o ordenamento jurídico nacional prevê a execução provisória de sentença, conforme art. 520 do Código de Processo Civil, além da ausência de efeito suspensivo aos recursos manejados pelo executado nos autos principais, a execução deverá prosseguir sob responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar eventuais danos que o executado porventura tenha sofrido. Assim, não se tem como requisito o trânsito em julgado para a execução provisória de sentença. Com relação a manutenção do duplo efeito (devolutivo/suspensivo) do recebimento da apelação, sem razão o executado, considerando que quando do julgamento do recurso de apelação, ocorre a efeito substitutivo da decisão de recebimento pelo acórdão n.1770178, da apelação cível 0733610-45.2020.8.07.0001 ou seja, não mais subsiste o efeito suspensivo, tendo em vista que não foi dado provimento à apelação. Quanto a alegação de ilegitimidade, novamente sem razão o executado, considerando a sentença do processo n. 0733610-45.2020.8.07.0001, contida no ID 157653291 daqueles autos, título que ora se executa provisoriamente, condenou o executado ao pagamento de quantia em favor de DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE, ou seja, as partes são legítimas. Igual raciocínio deve ser realizado para refutar linha de defesa de inexequibilidade do título, considerando que a sentença do processo n. 0733610-45.2020.8.07.0001, contida no ID 157653291, homologou laudo contábil em que se reconheceu saldo credor em favor dos exequentes. Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada ao ID 209851943. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, certifique a secretaria o transcurso do prazo para pagamento espontâneo. Após, intime-se o autor para anexar ao processo planilha atualizada do débito, incluindo nos cálculos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.” (ID 213329611, na origem) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 213329611. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias impugnadas nos embargos de declaração (ilegitimidade do executado e sentença ilíquida). Neste sentido, transcrevo trecho da decisão embargada: "Quanto a alegação de ilegitimidade, novamente sem razão o executado, considerando a sentença do processo n. 0733610-45.2020.8.07.0001, contida no ID 157653291 daqueles autos, título que ora se executa provisoriamente, condenou o executado ao pagamento de quantia em favor de DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE, ou seja, as partes são legítimas. Igual raciocínio deve ser realizado para refutar linha de defesa de inexequibilidade do título, considerando que a sentença do processo n. 0733610-45.2020.8.07.0001, contida no ID 157653291, homologou laudo contábil em que se reconheceu saldo credor em favor dos exequentes." Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: ( ) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Nada a prover quanto ao documento de ID 213866078, tendo em vista que a apuração de haveres realizadas no juízo especializado não afasta a responsabilidade do executado, constituída nestes autos, em razão da ausência de prestação de contas relativas à gestão da pessoa jurídica.” – ID 215168196 na origem. Nas razões recursais (ID 66150398), o agravante narra: “cuida-se de Cumprimento Provisório de Sentença promovido pelo Agravado Davi Virgílio e Liliam Ramassoti contra o Agravante Luciano Pedro de Souza Lunkes distribuído sob o no 0728563-51.2024.8.07.0001 para a 3a Vara Cível de Brasília, requerendo o cumprimento provisório da sentença da ação de prestação de contas de no 0733610-45.2020.8.07.0001 feito pelo Sócio Administrador Davi contra o Sócio Administrador Luciano Pedro, onde foi proferida a seguinte sentença pela Juíza da 3a Vara Cívela decisão recorrida deve ser reformada: ( ) Contudo, o processo não transitou em julgado e está pendente de Recurso no Superior Tribunal de Justiça AREsp no 2706263 / DF de relatoria do Exmo. Ministro Marco Aurélio Belize: ( ). Ocorre que mesmo assim aceitou a Juíza da 3a Vara Cível de Brasília a ação de cumprimento provisório de sentença, rejeitando a impugnação do Agravante que comprova que há saldo zero a ser executado, porque o que foi apurado na prestação de contas foi a escrituração contábil e não falta de distribuição de lucros entre sócios”. Afirma que “falta requisito essencial para a abertura do cumprimento de sentença, não estando presentes os requisitos do art. 520 do CPC, porque ainda não houve nem a formação da coisa julgada do suposto título executivo e muito menos transitou em julgado”. Diz ainda que a apelação foi recebida no duplo efeito e “segundo o entendimento do Colendo STJ em sede de Recursos Repetitivos, o recebimento da apelação apenas no devolutivo depende de expressa manifestação judicial a respeito, confirmando os efeitos de antecipação de tutela já deferida (STJ - REsp: 2047988, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 04/04/2023)”. Sustenta: “os Agravados detinham a legitimidade ativa de solicitarem a prestação de contas porque eram sócios da empresa ATP Atividades Físicas portanto, Luciano Lunke, Davi Virgílio eram sócios administradores e Liliam Sócia cotista. Porém ela se exaure quando do trânsito em julgado, passando a legitimidade para a empresa, qual seja, a ATP Atividades Físicas que era a empresa das partes enquanto sócios e administradores. Ou seja, não possuem os Agravados legitimidade para requerer o cumprimento de sentença em nome próprio de uma prestação de contas da empresa contra a pessoa física do outro sócio. A legitimidade se exaure com o trânsito em julgado da sentença, haja vista que as contas foram prestadas e o saldo ainda é zero.” Alega que “não há nenhum valor a maior recebido pela empresa que caiba em ressarcimento aos requerentes, pois receberam tanto pela empresa seus pró-labores no curso da sociedade quanto dos lucros, vejamos o Laudo do Douto Perito Gustavo Fidelis, perito judicial contabilista, cadastrado neste colendo TJDFT: ( )”. Requer ao final: “i) SUSPENDER IMEDIATAMENTE o Cumprimento Provisório de Sentença até o trânsito em julgado da ação principal, não podendo ter nenhum ato constritivo e expropriatório contra o Agravante até o seu trânsito em julgado; No mérito, confirmando o pedido liminar, requer: ii) A extinção da ação pela falta de requisito necessário para abertura do Cumprimento de Sentença Provisório da Ação de Prestação de Contas, qual seja, a exibilidade do título não transitado em julgado e com efeito suspensivo no recurso não retirado; iii) A ilegitimidade passiva do Agravante Luciano Pedro Souza Lunkes para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença Provisório da Ação de Prestação de Contas entre os sócios, devendo constar a empresa e não o sócio na pessoa física; iv) A declaração de inexigibilidade do título para o Cumprimento Provisório de Sentença porque o saldo é zero da prestação de contas que fala sobre escrituração contábil e não falta de lucros;” – ID 66150399, p. 30. Preparo recolhido em dobro (ID 55491185-89). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência requerida pela autora/agravante (ID 178339741 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a concessão de liminar para “SUSPENDER IMEDIATAMENTE o Cumprimento Provisório de Sentença até o trânsito em julgado da ação principal, não podendo ter nenhum ato constritivo e expropriatório contra o Agravante até o seu trânsito em julgado”. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da liminar pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, conforme narrado, trata-se de cumprimento provisória de sentença proposto por DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS em desfavor do ora agravante. Nos termos do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo apenas ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC, que dispõe: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” DAVI VIRGÍLIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE ajuizaram ação de prestação de contas em face do LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES. Na 1a fase, julgado procedente o pedido para declarar o dever do réu de prestar contas relativas à sua administração na sociedade empresária Atividade Física LTDA. (CNPJ no 02.717.621/0001-16), nos exercícios de 2013 a 2020. E, na 2a fase, foram declaradas irregulares as contas prestadas pelo requerido, condenado ao pagamento de R$4.844.141,02 ao autor e de R$ 1.776.185,04 à autora, juros de mora de 1% ao mês a contar da citação: “Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 132906637 e esclarecimentos juntados ao ID 140790823 e ID 151006807, com o reconhecimento de saldo credor em favor dos requerentes. Ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IRREGULARES AS CONTAS APRESENTADAS pelo requerido e CONDENO este ao pagamento: a) em favor do autor DAVI VIRGÍLIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, de R$4.844.141,02 (quatro milhões oitocentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e um reais e dois centavos) b) em favor da autora LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE, da quantia de R$ 1.776.185,04 (um milhão setecentos e setenta e seis mil cento e oitenta e cinco reais e quatro centavos). Os valores estão atualizados até 25/07/2022 (data informada pela perita) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em obediência ao princípio da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se” (ID 48565486-p.9 – autos n. 0733610-45.2020.8.07.0001). Em sede de apelação, a 5a Turma Cível manteve a sentença e majorou os honorários advocatícios em 1% (um) por cento sobre o valor da condenação (Acórdão 1770178). Contra referido acórdão da 5a Turma Cível, o réu/apelante interpôs Recurso Especial, não admitido pelo Tribunal (ID 59114406, autos n. 0733610-45.2020.8.07.0001. Contra referida decisão de não admissão do Recurso Especial, interpôs Agravo interno (AREsp no 2706263 - DF), ainda pendente de julgamento. No ponto, de acordo com os artigos 995 e 1.029, § 5o do Código de Processo Civil, os recursos especiais e extraordinários, bem como os agravos interpostos contra a não admissão de recurso extraordinário ou recurso especial, não são dotados de efeito suspensivo automático, isto é, a mera interposição destes recursos não basta para suspender a eficácia da decisão recorrida. A suspensão da decisão recorrida está condicionada à decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos trouxer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. EXISTÊNCIA DE MECANISMOS DE DEFESA NO PRÓPRIO PROCEDIMENTO. 1. A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo a recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC/2015). 2. Na hipótese, não foi demonstrada a teratologia ou a manifesta ilegalidade da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, não caracterizando probabilidade do direito alegado o simples fato de estar pendente de julgamento agravo interno. 3. Para a caracterização do grave perigo de dano, não basta a alegação de que o cumprimento provisório de sentença ampara-se em valor considerável, existindo na fase de execução mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado. 4. Agravo interno não provido ( AgInt na Pet 13.696/RJ , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) Deste modo, a pendência de julgamento de Recurso Especial ou mesmo do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, conforme se verifica dos autos principais da ação de prestação de contas, o processamento do Recurso Especial não foi admitido e o agravo interposto contra esta decisão ainda não foi apreciado, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Registre-se ainda que insubsistentes as alegações do agravante no sentido de que o efeito suspensivo da apelação ainda subsiste, porquanto tal efeito é apenas até o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, o que no caso dos autos já ocorreu. No tocante à alegação do agravante de ilegitimidade dos exequentes para o cumprimento provisórios, importa destacar que, pela sentença exequenda, o réu/executado foi condenado ao pagamento de R$4.844.141,02 ao autor e de R$ 1.776.185,04 à autora. E, nos termos do que dispõe art. 506 do CPC/15, a sentença “faz coisa julgada às partes entre as quais é dada”. Portanto, os credores do título foram estabelecidos quando da condenação. Por fim, cabe mencionar não ser o caso de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento, porquanto o § 6o do artigo 525 do Código de Processo Civil expressamente dispõe que a “apresentação da impugnação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido liminar. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora